Tribunal: STF
Processo: HC 190263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. BOTIJÃO DE GÁS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. RÉU PRIMÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia em benefício de Daniel Santos Ferreira contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.8.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 605.897/RO.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado em 25.11.2019 pela suposta prática do crime previsto no inciso I, § 4º do art. 155 do Código Penal. Consta da denúncia:
    “(…) No dia 05 de agosto de 2019, por volta das 15 horas na Rua D, nº 0950, bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura/RO, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para ele coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) botija de gás, de 13Kg (treze quilogramas), pertencente a vítima Franciele Pereira Salles Carvalho.
    Segundo o apurado, o denunciado aproveitando-se da ausência de vigilância no local, arrombou uma das janelas da residência e ingressando clandestinamente, subtraiu o referido objeto.
    Uma guarnição da Polícia Militar realizava o patrulhamento de rotina quando se deparou com o denunciado carregando a res furtivae. Ao ser questionado quanto a procedência do objeto confessou a prática do crime e indicou aos policiais o endereço da vítima” (e-doc. 2).
    Em 9.12.2019, a denúncia foi recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO (fl. 32, e-doc. 6).
    3. A defesa alega que impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Rondônia e que a ordem foi denegada.
    4. Impetrou-se Habeas Corpus n. 605.897 e, em 18.8.2020, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar com a fundamentação a seguir:
    “O paciente alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão do Tribunal de origem.
    A medida de urgência formulada – trancamento da ação em razão da aplicação do princípio da insignificância – confunde-se com o próprio mérito do mandamus, motivo pelo qual deverá ser analisada em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores dos pedidos.
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações complementares às instâncias ordinárias sobre os fatos alegados na inicial.
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se e intimem-se” (e-doc. 8).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o réu é primário, o objeto do furto é de pequeno valor (botijão de gás) e foi restituído à vítima, pelo que conclui ser situação de insignificância da conduta, “a partir de uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto”.
    Sustenta que “o emprego do princípio da insignificância funciona como importante instrumento político-criminal na correção de injustiças ao não considerar típicas condutas que carecem de repercussão jurídica significativa necessária para fazer nascer o direito de punir estatal (STJ, AgRg no AgRg no HC 532401/ES, DJe 28/04/2020)”.
    Afirma que “a despeito das razões invocadas no acórdão denegatório, fundadas unicamente no valor da res furtiva, tem-se que o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do furto é, tão somente, um referencial, não possuindo valor absoluto quando da análise da atipicidade da conduta”.
    Destaca que “não havendo nenhum interesse social na intervenção estatal, mostra-se imprescindível a aplicação do princípio da insignificância para trancar e extinguir a ação penal de origem que tramita no Juízo da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO sob o nº 0001317-53.2019.8.22.0010”.
    Tem como requerimentos e pedido:
    “Ante o exposto, requer:
    a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus;
    b) liminarmente, seja concedida a ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta e, por via de consequência, seja trancada e extinta a ação penal de nº 0001317-53.2019.8.22.0010, que tramita no Juízo da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO;
    c) no mérito, seja confirmada a medida liminar concedida;
    Devem ser observadas as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, notadamente, a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vista e o prazo em dobro (art. 128, I, LC 80/94)”.
    6. Em 28.8.2020 indeferi a medida liminar, requisitei informações, prestadas no e-doc. 15, e determinei a remessa à Procuradoria Geral da República.
    7. A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, por incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, e, se conhecido, pela denegação da ordem, argumentando se “tratar da prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o réu subtraiu botijão de gás de pessoa física, avaliado em R$ 198,00, valor este que equivale a quase 20% do salário mínimo vigente na época dos fatos. A res furtivae, portanto, não se mostra irrisória a ponto de afastar a tipicidade penal da conduta do réu/paciente”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.8.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 605.897/RO.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, mas tão somente o requerimento liminar.
    9. Este Supremo Tribunal somente admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator quando se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal RISTF. Precedentes. 
    III Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    (...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    10. Na espécie, tem-se ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    A conduta do paciente, apesar de amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, não se dota de tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.
    11. Conquanto se tenha, necessariamente, de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, de se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade material.
    Em casos nos quais não se revela ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se um norte, cuja referência foi definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do HC n. 84.412, Segunda Turma, j. 19.10.2004:
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.
    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2204).
    O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou aqueles parâmetros, realçando, ainda, que a reincidência isoladamente considerada não é apta para afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente” (HC n. 123.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2016).
    12. O paciente foi denunciado pelo fruto de um botijão de gás de 13kg, avaliado em R$198,00 (fl. 26-27, e-doc. 3). Ainda que a Procuradoria da República questione a incidência do princípio da insignificância pelo valor do bem, destaco que ele foi restituído à vítima (e-doc. 4), razão pela qual se tem restaurada situação patrimonial da vítima, o que evidencia a mínima ofensividade da conduta do agente.
    O arrombamento da janela também não trouxe maiores prejuízos materiais, consistindo tão somente na retirada da taramela, sendo mencionado pela vítima no boletim de ocorrência que “o conduzido ingressou na residência pela janela, sendo empurrou a janela e a tramela abriu; que a janela não foi danificada; que a janela estava fácil de abrir (...)” (fl. 3, e-doc. 3).
    Soma-se a tudo a primariedade do acusado, denotando a ausência de periculosidade social decorrente desta ação isolada.
    13. As circunstâncias elencadas – incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via estrita, mas apenas o reenquadramento jurídico da situação posta -, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente patenteiam ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
    Considerando-se as circunstâncias do caso, patente a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se desproporcional a persecução penal. 
    14. Pelo exposto, reconhecendo a incidência, na espécie, do princípio da insignificância, concedo a ordem para trancar a ação penal, rejeitando a denúncia por falta de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora